Tribunal: TJMT
Processo: 0005552-35.2015.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005552-35.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO CIMA - CPF: 056.918.139-94 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), WELINGTON LOPES FARIA - CPF: 050.905.469-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO CIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 14) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRETENDIA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA – MÍNIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É possível o reconhecimento do princípio da insignificância nas hipóteses de apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, ante a inexistência de perigo à incolumidade pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005552-35.2015.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO CIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando improcedente a inicial acusatória, absolveu o apelado
Diego Cima
das imputações previstas no 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de munição de uso permitido), com forte no art. 386, inciso III, do CPP (id. 140845655).

Inconformada, a 5ª Promotoria de Justiça de Várzea Grande sustenta que

o princípio da insignificância é inaplicável ao caso, por não preenchimento de todos os requisitos, requerendo a condenação do réu como incurso no art. 14 da Lei 10.826/03 (id. 140845668).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso ministerial (id. 137945738).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso ministerial (id. 142123157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO CIMA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da atipicidade do crime de porte irregular de munição
:

Ao prolatar a sentença absolutória, o magistrado singular fundamentou o seguinte:

[...] Todavia, neste caso, observo que ao acusado é imputada a conduta de transportar somente 12 (doze) munições calibre .38, desacompanhadas de arma de fogo, o que, conforme entendimentos dos Tribunais Superiores, não possui a capacidade de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado, cabendo assim, a aplicação do princípio da insignificância como excludente de tipicidade. Como se sabe, para a aplicação do princípio da insignificância é necessária a análise dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) inexpressividade da lesão jurídica provocada e d) ausência de periculosidade social. Em recentes decisões, o nosso Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores, vem decidindo que a posse de pequena quantidade de munição, sem a arma de fogo capaz de deflagrá-la, é considerada incapaz de provocar lesão ao bem jurídico tutelado:

[...]

É a hipótese dos autos, devendo o acusado ser absolvido do delito de porte ilegal de munições de uso permitido, pelo princípio da insignificância como excludente da tipicidade. [...]
(
sic
do id. 140845655).

Inconformada, a 5ª Promotoria de Justiça de Várzea Grande argumenta que
“
o recorrido foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de 12 munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo e, nestas situações, para incidir o princípio da insignificância, deverá ser observado a quantidade de munições apreendidas”
(
sic
do id. 140845668).

Com efeito, é sabido que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/03 são de perigo abstrato, razão pela qual o simples fato de o réu estar transportando as munições, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza-se a conduta descrita no tipo penal.

Contudo, o
Supremo Tribunal Federal
, analisando as circunstâncias do caso concreto, compreendeu ser possível reconhecer a insignificância da conduta nas hipóteses de apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, ante a inexistência de perigo à incolumidade pública (STF, RHC n. 143.449/MS, Segunda Turma, DJe 9/10/2017 e HC n. 154390, Segunda Turma, DJe 7/5/2018).

A partir do posicionamento do STF, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.853.920/SC, passou a compreender que
“o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
[1]
.

No caso em exame, deve-se reconhecer a atipicidade material da conduta, notadamente preenchidos todos os requisitos, eis que o apelado é primário, não praticou nenhum outro crime no mesmo contexto e a quantidade de munições aprendidas (12 munições de calibre .38), por si só, é insuficiente para demonstrar perigo ao bem jurídico tutelado.

Ademais, em semelhante feito – porte de 12 munições de .38 – o
Superior Tribunal de Justiça
adotou a mesma compreensão exposta:

[...] É possível reconhecer a atipicidade material da conduta dos crimes descritos na Lei n. 10.826/2003 em situação específica de ínfima quantidade de munição (12 munições de calibre .38), aliada à ausência do artefato capaz de disparar os projéteis. Aplicação do princípio da insignificância. [...]
(AgRg no HC n. 717.770/RS, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022).

[...] Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. [...]
(AgRg no HC n. 748.535/RS, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022).

Ademais,
ad argumentandum
, os julgados citados pela Promotoria de Justiça em suas razões recursais em nada se assemelham ao presente feito, porquanto naqueles feitos as munições foram apreendidas em contexto envolvendo a prática de outros delitos (tráfico de drogas), o que não é o caso dos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

[1]
EREsp 1853920/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 09/12/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022